Tribunal: TJES
Processo: 5014301-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014301-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSAIR MOREIRA CABRAL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –

DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
D
O

AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta do requerente que devolveu o valor depositado em sua conta.

3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor (pensionista e idoso) comprometerá a sua saúde financeira.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014301-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OSAIR MOREIRA CABRAL

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSAIR MOREIRA CABRAL

visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no ID nº 6759830, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis que, nos autos da “
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c
tutela antecipada,
repetição do indébito
e condenação em
danos morais”

por ele

ajuizada em face do
BANCO
PAN
S/A
,

indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões apresentadas no ID 6759815, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que (i) os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão preenchidos; (ii) o recorrente comprovou documentalmente que devolveu o valor depositado em forma de empréstimo consignado, pagando um boleto gerado pelo próprio agravado, e que mesmo assim continua tendo descontos em seu benefício previdenciário; e (iii) “
[...]
Já no tocante ao segundo requisito, perigo de demora, esse se mostra também atendido, uma vez que, havendo os descontos em decorrência do ‘falso empréstimo’ junto à empresa agravada, o agravante está tendo a sua renda mensal excessivamente diminuída, passando por situação financeira difícil, sendo necessária a vedação destes descontos”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 6821754.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

De início, diante da documentação acostada aos autos e tendo em vista a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica acostada no ID 6759822, na apreciação do pedido liminar foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita para fins de isenção do recolhimento do preparo recursal.

Superado esse ponto, registro que, na origem, trata-se de “
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c
tutela antecipada,
repetição do indébito
e condenação em
danos morais”
ajuizada por

OSAIR MOREIRA CABRAL
em face de
BANCO PAN S/A
.

Alega o autor, em síntese, que vem suportando descontos sobre seus vencimentos, atinentes a empréstimo supostamente firmado com o requerido.

Entretanto, sustenta que jamais teria firmado ajuste com este, razão pela qual seriam indevidos os débitos enfrentados.

Assevera que enfrentara danos de ordem moral em decorrência da conduta da demandada, pugnando pela devida reparação.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que seja imediatamente determinada a suspensão dos descontos concretizados sobre seus vencimentos.

Foi, então, que, na sequência, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que
“
[...] a parte autora não demonstrara (ao menos neste momento preambular do processo), por meio dos elementos de prova que acompanham a exordial, que não se teria efetivado ajuste apto a subsidiar os descontos questionados sobre seus vencimentos”.

Pois bem. Cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, já que o agravante, conforme consta da peça inicial, afirma que nunca assinou qualquer contrato junto ao agravado para a obtenção de tal empréstimo ou cartão de crédito, de modo que revela-se ônus do banco recorrido, em tese, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Aliás, vale ressaltar que o agravante, conforme documento acostado no ID nº 6759832, juntou o comprovante de pagamento de boleto de devolução do valor do empréstimo emitido pelo agravado.

Por sua vez, o perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário do autor (pensionista com 67 – setenta e sete – anos) comprometerá a sua saúde financeira.

Com essas considerações, por ora, reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, e determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, referente à “Reserva de Margem Consignável (RMC)” e “Reserva de Cartão Consignado (RCC)”, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.